Tribunal: TJDFT
Processo: 0022561-61.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022561-61.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DA GRACA SERRA DE MIRANDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se ao juízo da execução informando que a credora MARIA DA GRACA SERRA DE MIRANDA recebeu parcela superpreferencial, que não quitou todo o crédito inscrito no presente precatório. Confiro a esta decisão força de ofício. Após a comunicação, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios